Tribunal: TJSP
Processo: 1006380-14.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – Autor alega que houve a cobrança indevida de valores por solicitação da Requerida União, mediante débito automático não autorizado em conta bancária de sua titularidade (mantida pelo Requerido Banco) – Não comprovada a celebração de contrato de seguro – Débito inexigível, impondo-se a restituição em dobro dos

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – Autor alega que houve a cobrança indevida de valores por solicitação da Requerida União, mediante débito automático não autorizado em conta bancária de sua titularidade (mantida pelo Requerido Banco) – Não comprovada a celebração de contrato de seguro – Débito inexigível, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para declarar inexistente a relação jurídica e para condenar os Requeridos à restituição (em dobro) dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Não comprovado o desconto indevido (consta apenas a existência de "lançamento futuro", que não foi efetuado) – Incabível a condenação à restituição de valores – Ausente o dano moral – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA UNIÃO SEGURADORA PROVIDO, para afastar as condenações à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais (mantida a declaração de inexistência da relação jurídica, nos termos da sentença)